Tribunal: STF
Processo: ARE 1490941
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul - AJURIS, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:  



    “SERVIDOR PÚBLICO, MAGISTRATURA ESTADUAL. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES DO RIO GRANDE DO SUL - AJURIS. ARTIGO 2º, III, IV E V, DA LEI-RS Nº 12.910/2008, QUE ESTABELECEU O SISTEMA DE REMUNERAÇÃO MENSAL POR SUBSÍDIOS. DIFERENÇA DE DEZ PONTOS ENTRE AS CARREIRAS E CATEGORIAS. INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO LANÇADA NO EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº 0146-09/000016-6, APROVADA PELO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CHANCELADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL PLENO, QUE IMPEDIU OS EFEITOS DELETÉRIOS NA APLICAÇÃO LINEAR DO DISPOSITIVO QUESTIONADO. VIGÊNCIA DA DECISÃO ADMINISTRATIVA A CONTAR DE 11MAR2009. INTERPRETAÇÃO CONFORME. AFRONTA AO ARTIGO 93, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NÃO VERIFICADA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO IMPROCEDENTE. PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS VENCIMENTAIS PREJUDICADO. 1. A pretensão de fundi posta nos autos pela AJURIS é de ver aplicado aos seus associados o escalonamento previsto no art. 63 da Lei-RS nº6.929/75, com redação dada pela Lei -RS nº 10.674/95, em razão da suposta inconstitucionalidade material do art. 2º, III, IV e V, da Lei-RS nº 12.910/08, por ofensa ao disposto no art. 93 da CF-88, em razão da inobservância dos limites percentuais mínimos e máximos fixados para o escalonamento entre um grau e outro na carreira da Magistratura, porquanto não respeitada, como determina a Constituição Federal, a diferença de 5% e 10% entre os diversos graus, em relação aos subsídios dos Juízes de Entrância Intermediária e de Entrância Inicial e aos Pretores. 2. No entanto, o incidente de inconstitucionalidade suscitado no presente feito, foi julgado improcedente, por força da interpretação conforme e da solução administrativa encontrada pela Presidência desse Tribunal de Justiça, que acabou por impedir os efeitos concretos e deletérios na legislação estadual inquinada de vício. 3. No referido julgado, restou consignado que a situação criada pela legislação estadual ocasionou a abertura de expediente administrativo por esta Corte de Justiça, tombado sob nº 0146-09/000016-6,onde restou verificado pelo Juiz-Assessor Silvio Luis Algarve ser “evidente o erro material do texto legal, pois traídos os legisladores pela singela fórmula matemática que - exatamente pela sua linear simplicidade -, aparentemente conduziria a um resultado que mantinha, nos diversos escalões verticalizados, a diferença de 10% constitucionalmente assegurada entre as classes”. O parecer lançado foi no sentido da readequação do escalonamento, na forma acima referida, manifestação que foi acolhida pelo então Presidente do Tribunal de Justiça, Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, em 11MAR09, decisão chancelada pelo Órgão Especial do Tribunal Pleno. 4. Assim, a partir de 1ºMAR09, data em que lançada a decisão no expediente administrativo, o equívoco com relação aos percentuais do escalonamento do subsídio, constante do art. 2º, III, IV, V, da Lei-RS nº 12.910/08, restou sanado, razão pela qual não há como argumentar em pagamento de diferenças vencimentais no período postulado pelo ente sindical (1ºMAR09 A 12JUL11). 5. Diante do fato de não ter sido reconhecida a alegada inconstitucionalidade do art. 2º, III, IV e V, da Lei- RS nº 12.910/08, bem como de ter ocorrido a readequação do escalonamento na via administrativa, resta prejudicado o pedido de pagamento de diferenças vencimentais feito pela AJURIS. APELAÇÃO DO ESTADO PROVIDA. APELAÇÃO DA AJURIS PREJUDICADA.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, XI, 39, §4º, 93,V, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral, visto que não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos arts. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”  



    Por sua vez, da análise dos autos verifica-se que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    ““DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TETO REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO DE DESEMBARGADOR. REAJUSTE. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte, capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.418.808-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 25.7.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público estadual. Auditor fiscal. Teto remuneratório. Incidência. Subsídio de desembargador. Afronta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Legislação infraconstitucional local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante tenham sido contrárias à pretensão da parte recorrente. 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local ou o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.418.837-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 13.6.2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Oficial da reserva da brigada militar gaúcha. Teto remuneratório. Vinculação ao subsídio de desembargador estadual. Reajuste automático. Inexistência de repercussão geral. Legislação local. Análise. Impossibilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Questões pertinentes ao teto remuneratório de servidores públicos estaduais não são dotadas de repercussão geral, conforme já decidido pelo STF nos autos do RE nº 576.336- RG/RO. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional local para se apreciar a eventual legalidade de majoração desses subsídios. Precedentes. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.289.335-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10.5.2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente